Tribunal: STF
Processo: Rcl 70757
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) contra decisões proferidas pela 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 1056-63.2016.5.10.0015), que teriam, supostamente, violado a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 24-RG, RE 563.708, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se, na origem, de Ação Trabalhista (anexo) ajuizada pela ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS - ADCAP, em face da ECT, postulando o seguinte: 



    [...]



    A r. sentença (anexa) constatou de forma inequívoca que a ECT identificou equívoco no cálculo do abono pecuniário até então pago, contudo decidiu pela procedência dos pedidos por acreditar haver, no caso alteração contratual lesiva nos termos do art. 468 da CLT e Súmula 51 inciso I do referido Tribunal Superior. 



    [...]



    Ato contínuo, sobreveio a interposição de Recurso Ordinário pela ECT, tendo o e. TRT da 10ª Região lhe dado provimento, sob o fundamento de que, ao contrário do aferido pelo juízo de origem, não haveria alteração contratual lesiva nos termos do art. 468 da CLT e Súmula nº 51 do col. TST, dado que: 



    [...]



    Interposto recurso de revista pela autora/ADCAP, teve este negado seu seguimento, ensejando a interposição de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista pela ECT, que foi provido pela 8ª Turma do TST, ao considerar supostamente existir alteração contratual lesiva nos termos do art. 468 da CLT e Súmula nº 51, inciso I do col. TST. 



    [...]



    Diante disso, o objeto da celeuma, que anima a presente Reclamação, diz respeito ao ilegal reconhecimento, com esteio em suposta ofensa aos princípios da condição mais benéfica e da inalterabilidade contratual lesiva, à determinação para que a ECT, Empresa Pública, mantenha o pagamento de gratificação baseada em forma de cálculo equivocada, ensejando o pagamento dobrado, em total afronta à autoridade da tese fixada no Tema 24 de Repercussão Geral, firmado por essa e. Corte Suprema, no RE 563.708-MS/RG, no sentido de que ‘Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos’, além das Súmulas 346 e 473 desse e. STF. “



    Ao final, requer “a procedência dos pedidos para, confirmando-se a liminar, cassar o v. acórdão reclamado, para declarar-se a ausência de direito adquirido à forma de composição de remuneração”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 24-RG, RE 563.708, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA.



    Entretanto, a presente Reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    Os atos impugnados são o acórdão proferido no Agravo de Instrumento em Recurso de Revista 1056-63.2016.5.10.0015 (eDOC 20, fls. 01-19) e a decisão monocrática proferida pela Ministra Relatora nos mesmos autos (eDOC 20, fls. 21-24). O acórdão foi assim ementado:



    “I – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA – REGÊNCIA DA LEI 13467/2017. GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS SOBRE ABONO PECUNIÁRIO PREVISTO EM REGULAMENTO INTERNO DA EMPRESA – ALTERAÇÃO PELO ATO ADMINISTRATIVO 2316/2016 - GPAR/CEGEP - TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA. Constatada possível contrariedade à Súmula 51, I, do TST, merece provimento o agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista. Agravo de instrumento a que se dá provimento. 



    II – RECURSO DE REVISTA. REGÊNCIA PELA LEI Nº 13.467/2017 – REGÊNCIA PELA LEI Nº 13.467/2017 – GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS SOBRE ABONO PECUNIÁRIO PREVISTO EM REGULAMENTO INTERNO DA EMPRESA – ALTERAÇÃO PELO ATO ADMINISTRATIVO 2316/2016 - GPAR/CEGEP - ALTERAÇÃO CONTRATUAL LESIVA - CAPUT DO ART. 468 DA CLT – ITEM I DA SÚMULA 51 DO TST. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA. Caso em que a ECT alterou a metodologia de cálculo do abono pecuniário através do Memorando Circular 2316/2016 - GPAR/CEGEP, excluindo da sua base de cálculo a gratificação de férias no importe equivalente a 70% da remuneração. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que a referida alteração da forma de cálculo do abono pecuniário de férias, por ser menos vantajosa, não atinge os empregados que já recebiam a parcela em sua concepção inicial. Incidência do item I da Súmula 51 do TST. Precedentes. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento.”



    Na decisão monocrática, foi deferido “o pedido da tutela de urgência, para os(as) empregados(as) substituídos(as), a fim de determinar a imediata sustação da alteração unilateral do cálculo do abono pecuniário devido aos associados da autora, assim como a eficácia da Nota Técnica VIGEP 687/2016, do Sumário/CEGEP 2284/2014 e do Memorando Circular 2316/2016. Determino ainda que a ECT efetue, a partir da ciência desta decisão, o pagamento das parcelas (vincendas) relativas ao abono pecuniário de férias aos seus empregados, associados e substituídos, com a incidência do adicional de 70%, sob pena de pagamento de multa diária de R$3.000,00, por trabalhador prejudicado, a ser revertida para o Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT”.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJ-e 18/8/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ-e de 1º/3/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJ-e de 14/2/2017; RCL 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJ-e de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente